Tribunal: TCU
Processo: 018.709/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento referente ao Sexto Ciclo de Fiscalização Contínuo de Folhas de Pagamento, realizado com o objetivo de verificar a atuação de órgãos e entidades federais no tratamento de indícios de irregularidades detectados em suas folhas de pagamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento da atuação de 603 órgãos e entidades federais no tratamento de indícios de irregularidades em suas folhas de pagamento, realizado no âmbito do sexto ciclo de fiscalização contínua em folha de pagamento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e de acordo com os pareceres, com fundamento no art. 41, § 2o, da Lei 8.443/1992, no art. 169, inciso II, do Regimento Interno e nos arts. 8o, 9o, inciso I, e 11 da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. comunicar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal que: 9.1.1. em razão da insuficiente regulamentação do conceito de compatibilidade de horários, para efeito de acumulação remunerada de cargos públicos e/ou atividades privadas, a Administração Pública não dispõe de instrumentos para evitar que seus quadros se submetam a jornadas acumuladas excessivas, conforme apontado no relatório do acompanhamento de irregularidades em folhas de pagamento de entes federais objeto deste Acórdão; 9.1.2. a falta de integração entre as bases de dados dos entes da Federação pode gerar prejuízos à União estimados em R$ 21 milhões anuais; 9.1.3. as normas existentes ou em formulação relativas ao sistema integrado de bases de dados requerido pelo art. 12 da Emenda Constitucional 103/2019 não preveem sanções aplicáveis a governantes e gestores que não informem os respectivos dados na forma e no prazo necessários para que aquele sistema possa atender integralmente as finalidades para as quais concebido; 9.2. recomendar à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Economia que avaliem a conveniência e a oportunidade de: 9.2.1. serem realizados aperfeiçoamentos normativos que possibilitem à Administração Pública impedir que seus quadros se submetam a jornadas acumuladas excessivas, com a definição, entre outros aspectos considerados pertinentes, da forma e da periodicidade com que os gestores devem aferir a efetiva compatibilidade de acumulação de cargos; 9.2.2. ser incorporada, aos normativos que disciplinam ou disciplinarão o funcionamento do sistema integrado de bases de dados requerido pelo art. 12 da Emenda Constitucional 103/2019, a previsão de aplicação de sanções a governantes e gestores que não informem os respectivos dados na forma e no prazo necessários para que aquele sistema possa atender integralmente as finalidades para as quais concebido; 9.3. recomendar às 158 unidades que exibiram tempos médios de resolução de indícios de irregularidades em suas folhas de pagamento superiores ao limite de tolerância estabelecido pela fiscalização (Apêndice F do relatório de acompanhamento), que avaliem a conveniência e a oportunidade de implementar, dentre outras medidas capazes de conferir eficiência a esse processo de apuração, providências para: (i) capacitar os agentes responsáveis pelas apurações, com vistas a dotá-los das competências necessárias ao desempenho da atividade de modo eficiente e eficaz, (ii) propiciar adequados graus de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados nos processos relacionados ao esclarecimento de indícios de irregularidades, com oferta de contraditório e ampla defesa apenas em situações em que apurações preliminares indiquem que a situação indesejada de fato ocorre ou, caso tenha cessado, ainda demande adoção de medida corretiva capaz de atingir a esfera de direitos dos interessados, e (iii) priorizar a apuração dos indícios que há mais tempo aguardam esclarecimento; 9.4. dar ciência às unidades indicadas no Apêndice G do relatório de acompanhamento de que a disponibilização tardia das bases de dados das folhas de pagamento e cadastros pertinentes ao último trimestre de 2020 e/ou a não disponibilização de qualquer das bases do exercício de 2020 até fevereiro de 2021 prejudicou a realização de procedimentos de fiscalização no âmbito do Sexto Ciclo da Fiscalização Contínua das Folhas de Pagamento (TC- Processo 018.709/2020-6 ), ocorrências essas passíveis de serem enquadradas como violações aos arts. 42 e 87 da Lei 8.443/1992 e ao art. 9o da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.5. orientar a Sefip a: (i) manter e aprimorar a fiscalização contínua de folhas de pagamento da Administração Pública Federal, (ii) suspender o acompanhamento de indícios de irregularidade relacionados a jornadas de trabalho excessivas no âmbito da fiscalização contínua das folhas de pagamento da Administração Pública Federal enquanto perdurarem o atual quadro normativo e a jurisprudência firmada sobre o tema, (iii) dispensar o monitoramento das recomendações constantes deste Acórdão, haja vista que as ações das unidades às quais foram elas dirigidas serão acompanhadas no âmbito da fiscalização contínua das folhas de pagamento; (iv) após efetuadas as comunicações determinadas, arquivar este processo de acompanhamento.